Tribunal: TJDFT
Processo: 0001576-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL INVERTIDA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROMOÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM 30%. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. NÃO IMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
I – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, inclusive comissão de corretagem, sendo incabível a retenção de qualquer percentual.
II – Havendo previsões contratuais conflitantes quanto às datas de pagamento das parcelas pelo comprador, prevalece a interpretação mais benéfica ao consumidor, conforme disposto no art. 47 do CDC.
III – O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em responder pela reparação por lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso.
IV – Embora o STJ, ao julgar o Resp 1.614.721/DF, tenha decidido pela possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do comprador, estabeleceu que o adquirente deve optar pelo recebimento da multa ou dos lucros cessantes, pois entendeu que se tratam de “verbas de mesma natureza e escopo (eminentemente compensatórias)”.
V – Havendo previsão contratual de indenização do comprador em 30% do valor pago em caso de não valorização do imóvel no mesmo percentual sujeita a condição suspensiva, qual seja, entrega do imóvel, somente com o implemento da condição pode o comprador pleitear a indenização correspondente.
VI – Negou-se provimento ao recurso das rés e deu-se parcial provimento ao recurso da parte autora.